Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRINGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. ENCONTRO CASUAL. APROXIMAÇÃO DELIBERADA. TIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Ciente da medida protetiva de afastamento da vítima, o réu que a encontra em via pública ocasionalmente, mas, intencionalmente, dela se aproxima, pratica o crime de descumprimento de medida protetiva.

2. Apelação conhecida e desprovida.